Tribunal: STJ
Processo: 0234343-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014836 - SP(2025/0234343-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANILLO WESLEY RAMOS DE PAULA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, V, DA
.
LEI No 8.137/90)
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E SUPRESSÃO DE TRIBUTOS. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta
Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão monocrática
que denegou a ordem de habeas corpus. O embargante foi condenado pela prática do
crime previsto no artigo 1o, inciso V, da
por ter, na qualidade de
Lei no 8.137/1990,
sócio administrador de empresa, suprimido tributo mediante a omissão de emissão
de notas fiscais relativas a vendas realizadas por meio de plataforma de e-commerce.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado, ao sustentar que o julgado:
a) não teria enfrentado adequadamente a tese de ausência de dolo
específico e a vedação à responsabilidade penal objetiva, presumindo o elemento
subjetivo a partir da condição de sócio administrador;
b) teria sido omisso quanto à violação do princípio in dubio pro reo, diante
da suposta fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação, a qual
reformou uma sentença absolutória de primeiro grau;
c) incidiria em contradição ao classificar a análise da ausência de dolo
como mero "revolvimento de provas", quando, na verdade, se trataria de questão de
direito atinente à tipicidade da conduta;
d) teria se omitido em demonstrar de que forma a reiteração da conduta se
amoldaria ao conceito de contumácia, mencionado na própria ementa do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. As teses
defensivas foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, que concluiu
pela legalidade da condenação, fundamentando que o dolo do agente foi extraído de
elementos concretos dos autos, notadamente a atuação direta e exclusiva do
embargante na gestão do negócio e a reiteração da prática de não emissão de notas
fiscais, o que afasta a alegação de responsabilidade penal objetiva.
4. A pretensão de ver prevalecer a tese de insuficiência probatória, sob a
invocação do princípio in dubio pro reo, demandaria, de forma inevitável, um
Documento eletrônico VDA55956490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 99165e44-2f39-4f40-b393-ed55b38c30fb

profundo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do habeas corpus e, consequentemente, dos embargos de declaração dele
derivados. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado
de que a análise da suficiência das provas para a condenação é matéria afeta às
instâncias ordinárias.
5. Não há contradição ao se afirmar a impossibilidade de revolvimento
probatório para analisar a tese de ausência de dolo. A análise da tipicidade da
conduta, embora seja matéria de direito, parte da premissa fática estabelecida pelas
instâncias de mérito. Uma vez que o Tribunal de origem, soberano na análise das
provas, concluiu pela existência de elementos que comprovam o dolo, a
desconstituição dessa conclusão exigiria reavaliação dos fatos, o que é vedado na
via eleita. O julgado foi claro ao delinear essa distinção, inexistindo o vício
apontado.
6. A fundamentação do acórdão foi explícita ao indicar que a reiteração da
conduta em diversas oportunidades configurava a intencionalidade e a gravidade da
ação, preenchendo os requisitos para a caracterização do tipo penal. A insatisfação
do embargante com a profundidade com que o tema foi tratado reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não uma omissão que justifique a
oposição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via
adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando
configuradas as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A
discordância da parte com o entendimento firmado pelo órgão julgador e a
pretensão de obter efeitos infringentes para reverter o resultado do julgamento não
caracterizam omissão, contradição ou obscuridade. 3. A alegação de ausência de
dolo específico, quando rechaçada pelas instâncias ordinárias com base em
elementos concretos do processo, não pode ser reavaliada na via do habeas corpus
por demandar vedado revolvimento fático-probatório, não havendo omissão ou
contradição no acórdão que aplica tal entendimento."
Dispositivos relevantes citados:
do Código de Processo Penal;
Art. 619
o, V, da
Art. 1
Lei no 8.137/1990.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 99165e44-2f39-4f40-b393-ed55b38c30fb

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014836 - SP(2025/0234343-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANILLO WESLEY RAMOS DE PAULA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, V, DA
.
LEI No 8.137/90)
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E SUPRESSÃO DE TRIBUTOS. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta
Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão monocrática
que denegou a ordem de habeas corpus. O embargante foi condenado pela prática do
crime previsto no artigo 1o, inciso V, da
por ter, na qualidade de
Lei no 8.137/1990,
sócio administrador de empresa, suprimido tributo mediante a omissão de emissão
de notas fiscais relativas a vendas realizadas por meio de plataforma de e-commerce.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado, ao sustentar que o julgado:
a) não teria enfrentado adequadamente a tese de ausência de dolo
específico e a vedação à responsabilidade penal objetiva, presumindo o elemento
subjetivo a partir da condição de sócio administrador;
b) teria sido omisso quanto à violação do princípio in dubio pro reo, diante
da suposta fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação, a qual
reformou uma sentença absolutória de primeiro grau;
c) incidiria em contradição ao classificar a análise da ausência de dolo
como mero "revolvimento de provas", quando, na verdade, se trataria de questão de
direito atinente à tipicidade da conduta;
d) teria se omitido em demonstrar de que forma a reiteração da conduta se
amoldaria ao conceito de contumácia, mencionado na própria ementa do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. As teses
defensivas foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, que concluiu
pela legalidade da condenação, fundamentando que o dolo do agente foi extraído de
elementos concretos dos autos, notadamente a atuação direta e exclusiva do
embargante na gestão do negócio e a reiteração da prática de não emissão de notas
fiscais, o que afasta a alegação de responsabilidade penal objetiva.
4. A pretensão de ver prevalecer a tese de insuficiência probatória, sob a
invocação do princípio in dubio pro reo, demandaria, de forma inevitável, um
Documento eletrônico VDA55956485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 77206030-9f0f-4a0d-aad1-3b8ce1ea082e

profundo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do habeas corpus e, consequentemente, dos embargos de declaração dele
derivados. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado
de que a análise da suficiência das provas para a condenação é matéria afeta às
instâncias ordinárias.
5. Não há contradição ao se afirmar a impossibilidade de revolvimento
probatório para analisar a tese de ausência de dolo. A análise da tipicidade da
conduta, embora seja matéria de direito, parte da premissa fática estabelecida pelas
instâncias de mérito. Uma vez que o Tribunal de origem, soberano na análise das
provas, concluiu pela existência de elementos que comprovam o dolo, a
desconstituição dessa conclusão exigiria reavaliação dos fatos, o que é vedado na
via eleita. O julgado foi claro ao delinear essa distinção, inexistindo o vício
apontado.
6. A fundamentação do acórdão foi explícita ao indicar que a reiteração da
conduta em diversas oportunidades configurava a intencionalidade e a gravidade da
ação, preenchendo os requisitos para a caracterização do tipo penal. A insatisfação
do embargante com a profundidade com que o tema foi tratado reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não uma omissão que justifique a
oposição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via
adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando
configuradas as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A
discordância da parte com o entendimento firmado pelo órgão julgador e a
pretensão de obter efeitos infringentes para reverter o resultado do julgamento não
caracterizam omissão, contradição ou obscuridade. 3. A alegação de ausência de
dolo específico, quando rechaçada pelas instâncias ordinárias com base em
elementos concretos do processo, não pode ser reavaliada na via do habeas corpus
por demandar vedado revolvimento fático-probatório, não havendo omissão ou
contradição no acórdão que aplica tal entendimento."
Dispositivos relevantes citados:
do Código de Processo Penal;
Art. 619
o, V, da
Art. 1
Lei no 8.137/1990.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILLO WESLEY RAMOS DE
PAULA, por intermédio de seu advogado, contra o acórdão proferido por esta Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
interposto pelo ora embargante.
A decisão colegiada manteve o entendimento monocrático que havia denegado a
ordem no presente Habeas Corpus, impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
O embargante, em suas razões recursais (fls. 757-766), sustenta que o acórdão
embargado padece de omissão e contradição, vícios que, segundo alega, demandam
esclarecimento para garantir o pleno exercício do seu direito de defesa e a correta aplicação da
lei.
O primeiro ponto de insurgência refere-se à suposta omissão e contradição quanto à
ausência de dolo específico e à proibição da responsabilidade penal objetiva. O embargante
argumenta que o acórdão se limitou a afirmar a existência do dolo com base na mera não
emissão de notas fiscais e na sua condição de sócio administrador, sem enfrentar de forma
pormenorizada os argumentos defensivos.
Tais argumentos incluíam a terceirização da contabilidade, a sua não participação na
gestão operacional de vendas, a possibilidade de explicações não dolosas para a ausência das
notas fiscais e a falta de perícia contábil. Aponta uma contradição entre a exigência de dolo
específico, mencionada na ementa, e a fundamentação que, em sua visão, inferiu o dolo de forma
presumida.
Em um segundo eixo, o embargante alega omissão quanto à violação do princípio do
in dubio pro reo e à natureza insuficiente das provas para a condenação. Ressalta que foi
Documento eletrônico VDA55956485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 77206030-9f0f-4a0d-aad1-3b8ce1ea082e

absolvido em primeira instância e que a condenação se baseou em provas frágeis e unilaterais.
Afirma que o acórdão embargado, ao invocar a impossibilidade de reexame de provas na via do
habeas corpus, deixou de enfrentar a alegação de que a condenação ocorreu por ausência de
prova do dolo, o que seria uma questão de direito e não de fato.
Adicionalmente, aponta uma contradição interna quanto à aplicação do óbice do
"revolvimento de provas" na apreciação da ausência de dolo específico. Sustenta que a discussão
sobre a inexistência de provas para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal (dolo)
constitui uma questão de direito, relativa à atipicidade da conduta, e não se confunde com o
reexame da valoração de provas existentes. Ao enquadrar sua argumentação como mero
"revolvimento de provas", o acórdão teria incorrido em contradição.
Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não desenvolver de forma
aprofundada como a reiteração da conduta se enquadraria no conceito de "contumácia",
mencionado na ementa do julgado, deixando de refutar as hipóteses alternativas levantadas pela
defesa que poderiam explicar as ocorrências sem configurar dolo.
Ao final, requer o recebimento e o provimento dos presentes embargos de declaração
para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive com a concessão de efeitos infringentes
ao julgado, se for o caso.
É o relatório. VOTO.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme certidão de fls. 766, são tempestivos e
preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito,
contudo, não merecem acolhimento, o que passo a dirimir.
Conforme reiteradamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, os embargos
de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento
estão estritamente delineadas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
Sua finalidade é a de aperfeiçoar o julgado, sanando eventuais ambiguidades,
obscuridades, contradições ou omissões, e não a de proporcionar uma nova oportunidade para a
parte rediscutir o mérito da causa ou manifestar seu inconformismo com a decisão desfavorável.
A concessão de efeitos infringentes, embora possível, é medida excepcionalíssima,
admitida apenas quando a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração do
resultado do julgamento.
No caso em análise, uma leitura atenta das razões do embargante revela, com solar
clareza, que sua insurgência não se volta contra a existência de um vício intrínseco ao acórdão,
mas sim contra o próprio conteúdo da decisão, buscando, por via transversa, um novo
julgamento do agravo regimental e, em última análise, do próprio habeas corpus.
As alegações de omissão e contradição, embora habilmente articuladas, representam,
na essência, uma tentativa de reabrir o debate sobre temas que foram devidamente enfrentados e
decididos por esta Turma Julgadora.
Passo, portanto, a analisar cada um dos pontos levantados pelo embargante.
1. Da Inexistência de Omissão ou Contradição Quanto ao Dolo Específico e à
Responsabilidade Penal Objetiva
O embargante sustenta que o acórdão colegiado foi omisso e contraditório ao não
analisar profundamente seus argumentos sobre a ausência de dolo específico e a suposta
aplicação de responsabilidade penal objetiva. Afirma que a decisão se baseou em uma presunção
de dolo decorrente de sua posição como sócio administrador e da mera constatação da falta de
emissão de notas fiscais.
Tal alegação, contudo, não encontra respaldo na realidade do julgado. O acórdão
embargado foi explícito ao afirmar que a convicção sobre a presença do dolo específico não
derivou de uma presunção abstrata, mas sim de elementos fáticos concretos apurados e
valorados pelas instâncias ordinárias.
A decisão destacou que, segundo o que foi assentado pelo Tribunal de origem, o
embargante não era um mero sócio alheio à gestão, mas atuava “sozinho no e-commerce de
Documento eletrônico VDA55956485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 77206030-9f0f-4a0d-aad1-3b8ce1ea082e

peças de motocicletas, realizando vendas, embalagem, remessa e atendimento, sem
envolvimento de terceiros”.
Essa conclusão fática, soberanamente estabelecida na origem, foi o pilar para inferir
que a supressão de tributos, ocorrida em pelo menos dezessete oportunidades, não foi fruto de
um lapso, de uma falha sistêmica ou de um ato de terceiro, mas sim de uma conduta deliberada e
consciente do agente.
Diferentemente do que sustenta a defesa, o acórdão não incorreu em
responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade não foi atribuída ao embargante apenas por
ele ser sócio administrador, mas sim porque as provas dos autos, segundo a avaliação do
Tribunal a quo, demonstraram sua atuação direta e pessoal na cadeia de eventos que resultou na
sonegação fiscal.
A reiteração da conduta, devidamente apontada no acórdão, serviu como um forte
indicativo da vontade livre e consciente de sonegar, afastando a tese de mero erro ou
negligência. O julgado não foi omisso em relação às alegações defensivas sobre a terceirização
da contabilidade ou a possibilidade de cancelamentos de compras; simplesmente, considerou que
o robusto quadro probatório que apontava para a atuação dolosa do réu se sobrepunha a essas
justificativas.
O que o embargante busca, em verdade, é que este Superior Tribunal reavalie o peso
e o valor dessas provas para chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal de
origem e mantida por esta Corte.
Pretende que as suas justificativas para a não emissão das notas fiscais sejam
consideradas mais plausíveis do que a conclusão de que houve dolo. Isso, no entanto, é matéria
de mérito, exaustivamente debatida e decidida. Não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
sim um claro inconformismo com a interpretação dada aos fatos e provas, o que escapa por
completo ao escopo dos embargos de declaração.
2. Da Inocorrência de Omissão Quanto ao Princípio In Dubio Pro Reo
O embargante também aponta uma suposta omissão no que tange à análise da
violação ao princípio in dubio pro reo, argumentando que a condenação se baseou em provas
frágeis e que a absolvição em primeiro grau deveria ter sido considerada com maior peso.
Mais uma vez, a pretensão recursal esbarra em um obstáculo intransponível na via
do habeas corpus e, por conseguinte, nos embargos que dele derivam. O acórdão embargado foi
categórico ao afirmar que "o habeas corpus não se presta à reavaliação da prova dos autos".
Esta não é uma mera fórmula retórica, mas a aplicação de um entendimento
jurisprudencial consolidado, que visa preservar a racionalidade do sistema recursal e a
competência de cada instância judicial. A análise sobre se as provas são "frágeis",
"inconclusivas" ou "suficientes" para uma condenação penal é a tarefa por excelência das
instâncias ordinárias, que têm contato direto com o acervo probatório.
O fato de o embargante ter sido absolvido em primeira instância e condenado em
segunda não configura, por si só, uma ilegalidade ou a existência de uma dúvida razoável que
imponha a aplicação do in dubio pro reo por esta Corte Superior.
O Tribunal de Apelação, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de
apelação, tem plena competência para reexaminar todo o conjunto fático-probatório e, se
entender que as provas são robustas, reformar a sentença absolutória.
Uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após detida análise,
concluiu pela existência de provas seguras da materialidade e da autoria dolosa, não cabe a este
Superior Tribunal, na via restrita do habeas corpus, substituir-se àquela Corte e realizar um novo
juízo de valoração probatória.
Portanto, o acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, ele aplicou
corretamente a orientação de que a discussão sobre a suficiência probatória é incabível na via
eleita.
A tese do embargante, embora revestida com a roupagem de uma violação a
princípio constitucional, é, em sua essência, um pedido de reexame de provas, o que foi
expressamente rechaçado pela decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA55956485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 77206030-9f0f-4a0d-aad1-3b8ce1ea082e

3. Da Ausência de Contradição na Aplicação do Óbice ao Revolvimento de
Provas
O embargante articula uma suposta contradição interna no julgado, ao defender que a
análise da ausência de prova do dolo seria uma questão de direito (atipicidade), e não um fato
que atrairia o óbice do revolvimento probatório.
A linha argumentativa, embora engenhosa, não se sustenta. É certo que a ausência de
um elemento do tipo penal, como o dolo, leva à atipicidade da conduta, o que é, em tese, uma
questão de direito passível de análise em habeas corpus.
Contudo, a premissa da qual parte o embargante está equivocada. Ele não alega a
ausência de dolo em abstrato; ele afirma que as provas produzidas nos autos são insuficientes
para demonstrá-lo. A discussão, portanto, não é sobre a necessidade do dolo para a configuração
do crime, mas sobre se, no caso concreto, a existência desse dolo foi devidamente comprovada.
A análise de tal comprovação exige, inevitavelmente, uma imersão no conjunto
probatório. Seria necessário revisitar os documentos fiscais, os relatórios do marketplace, os
depoimentos e todos os demais elementos que formaram a convicção do Tribunal de origem
para, então, concluir de forma diversa.
O acórdão embargado, ao afirmar a impossibilidade de revolvimento de provas, foi
perfeitamente coerente e não contraditório. Ele não se negou a analisar uma questão de direito;
ele se negou a reexaminar os fatos que servem de base para a aplicação desse direito. A
conclusão das instâncias ordinárias foi a de que havia prova do dolo.
Desconstituir essa conclusão, como pretende o embargante, não é uma mera
revaloração jurídica, mas um autêntico reexame fático-probatório, vedado, como já dito, nesta
via processual.
4. Da Inexistência de Omissão Quanto ao Conceito de "Contumácia"
Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não aprofundar como as
"17 ações" se enquadrariam na exigência de "contumácia" mencionada na ementa.
Este argumento também não prospera. O acórdão embargado, ao fazer referência à
“reiterada falta de emissão de notas fiscais” e às “17 (dezessete) ações desse tipo”, deixou claro
o fundamento fático que, na visão do julgador, caracterizava não um ato isolado ou um mero
descuido, mas uma prática habitual e deliberada de sonegação.
A menção à "contumácia" na ementa serve como uma síntese da ideia de que o crime
tributário, para se configurar, exige mais do que uma simples inadimplência, demandando um
comportamento doloso que, frequentemente, se manifesta pela repetição.
O órgão julgador não está obrigado a esgotar todas as possíveis digressões teóricas
sobre cada termo jurídico utilizado em sua decisão, nem a refutar, uma a uma, todas as hipóteses
alternativas levantadas pela defesa, especialmente quando já apresentou fundamentação
suficiente e coerente para sustentar sua conclusão.
Repise-se que o acórdão indicou o substrato fático, isto é, a repetição da conduta por
17 vezes, que o levou a concluir pela existência de uma prática dolosa e habitual. A insatisfação
do embargante com a profundidade dessa análise ou com a conclusão dela extraída é,
novamente, uma questão de mérito, que não se confunde com omissão.
Em suma, o que se extrai da peça recursal é uma nítida tentativa de utilizar os
embargos de declaração como um sucedâneo recursal, com o objetivo de obter um novo
julgamento da causa, o que é manifestamente incabível.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55956485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Código de Controle do Documento: 77206030-9f0f-4a0d-aad1-3b8ce1ea082e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0234343-9
HC 1.014.836 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15216978120228260050 21175553320258260000 21740372022
2174037452022180402
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAURICIO REHDER CESAR
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
ADVOGADA
: GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILLO WESLEY RAMOS DE PAULA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANILLO WESLEY RAMOS DE PAULA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
ADVOGADA
: GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551809809188155@
2025/0234343-9 - HC 1014836 Petição : 2026/0020384-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:49
Código de Controle do Documento: 8CCE51BD-F9E4-4765-990D-F23C561B0410